Tribunal: TJMT
Processo: 0000628-93.2011.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000628-93.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 447.475.001-20 (APELANTE), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), VALDINEI LOPES DE ASSUNÇÃO PAIVA (ASSISTENTE), CASSIO GEROLI GARCIA (ASSISTENTE), JOSE ROCHA RIBEIRO NETO - CPF: 726.885.308-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO– INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL INFERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS – INCABÍVEL ANALISAR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECUSO DESPROVIDO.

Inexiste a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, não decorreu o tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”). Preliminar afastada.

Tendo as provas orais e circunstanciais convergido para apontar a materialidade do crime e a autoria por parte do acusado, além do mais, a alegação de que a espingarda seria de outra pessoa, não exime o réu da responsabilidade de estar portando a arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

“
IV - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória. (...).
(AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 000628-93.2011.8.11.0010 (Código 45708) que tramitou pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, na qual
João Alves de Souza
, condenado art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,

a ser cumprida em regime

aberto. (Sentença – Id. 122354174 – pág. 266/268)

Inconformados com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, pede preliminarmente a prescrição do crime e no mérito requer a absolvição por ausência de justa causa para amparar a condenação. (Id. 122354174 – pág. 285/288)

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento, mantendo a sentença de primeiro grau. (Id. 122354178)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procurado de Justiça
José de Medeiros
, manifestou-se pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso:
(Id. 123218488)

Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Preliminar – Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa – Rejeição – Réu condenado a 02 (dois) anos de reclusão – Prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP – Decurso de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, descontando-se o período de suspensão do prazo prescricional – 2. Mérito – Requer absolvição – Impossibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
João Alves de Souza
, condenado
pela prática do delito disposto no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 1223541174 – pág. 61/62)

Consta dos referidos autos que na data de 03 de março de 2011, as 14h30min, na Fazenda Cachoeirão (estrada da Cachoeira da Fumaça), zona rural deste município e comarca de Jaciara/MT, o denunciado JOÃO AL VES DE SOUZA, vulgo "Mineiro",, portava, detinha, transportava e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo espingarda, calibre 36, marca não identificada, número A168161 -fl. 16-IP de uso permitido, apta a efetuar disparos, conforme Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo fl. 17-IP e Laudo Pericial Criminal fis. 39/42-IP.

Segundo se apurou, na data dos fatos, os Policiais Militares receberam a informação de que o denunciado havia ameaçado CASSIO GEROLI GARCIA com a referida arma de fogo, razão pela qual se dirigiram ao endereço acima mencionado, onde fizeram diligências e encontraram o denunciado no interior da mata (nas proximidades da fazenda) deitado no chão com a aludida arma de fogo ao seu lado, motivo pelo qual recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Polícia.

Assim agindo, incorreram os denunciados JOÃO ALVES DE SOUZA no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, em cujo dispositivo legal denuncio-os, requerendo, para tanto, seja R. e A. a presente denúncia e determinada a citação, intimando-os a comparecerem ao interrogatório em juízo, para que acompanhem a ação penal até final decisão condenatória.

PRELIMINAR

A defesa alega preliminar concernente na extinção da punibilidade pela prescrição retroativa do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003 e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. Destarte, temos que a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que o crime em análise fora cometido em 03 de março de 2011, tendo sido a denúncia recebida em 30 de janeiro de 2012 (Id. 122354174 – pág. 107/108).

Por sua vez, o apelante não foi encontrado para ser citado pessoalmente, motivo pelo qual houve sua citação por edital em 13 de junho de 2013 (Id. 122354174 – pág. 136) e, após o decurso do prazo legal, determinou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 12 de novembro de 2013 (Id. 122354174 – pág. 145).

Ato continuo, o réu compareceu nos autos através de advogado constituído em 16 de novembro de 2019, momento em que o prazo prescricional voltou a transcorrer. Em 08 de abril de 2021 houve a audiência de instrução e julgamento e na mesma ocasião a sentença condenatória foi proferida e publicada (Id. 122354174 – pág. 266/268)

Portanto, entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, descontado o tempo em suspendeu o curso do prazo prescricional, existiu um intervalo de aproximadamente de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias e, assim, insuficiente para que se operasse a prescrição ao crime em questão.

Desta forma, afasto a preliminar.

MÉRITO

A defesa pede a absolvição do apelante, nos seguintes termos: “
No mérito, melhor sorte não assiste à acusação, vez que que os fatos ocorreram em área rural, porte de arma devidamente registrada, conforme informação de seu proprietário, o fazendeiro José Rocha Ribeiro Neto. Dessarte, é inarredável a ausência de justa causa no caso sub exame para amparar um édito condenatório, razão que remete à absolvição do Apelante, reformando a sentença guerreada
”. Sic.

Data vênia, sem razão.

Observa-se, que nos autos estão presentes os elementos de materialidade e autoria delitiva, aos quais indicam a prática do delito em análise.

Vejamos os depoimentos prestados, ao qual retiro da sentença condenatória:

“CASSIO GEROLI GARCIA relatou em Juízo “que falou que iria tirar o gado; que ele passou embriagado de bicicleta falando que o depoente não iria tirar o gado; que falou que não poderia tirar o gado porque era seu; que viu que ele estava armado; que ligou para o dono e daí ele falou para ligar para a polícia; que o Leonézio viu que ele estava armado; que esta terra que colocava gado lá, o Zelão também colocava; que como era seu vizinho e daí colocou o gado para depois tirar; que neste dia ele estava embriagado e disse que o depoente não iria tirar; que ele trabalhava para o Zelão; que Zelão pediu para ligar para a polícia; que a polícia pegou a arma dele”.

Por sua vez, o Policial Militar LEONÉZIO PEREIRA GOMES, condutor da diligência, disse em Juízo “que Cássio do balneário BH informou que a família dele criava uns animais na Fazenda Cachoeirão, próximo ao balneário; que no dia dos fatos foi separar os animais e foi recebido pelo Mineiro; que Mineiro estava alcoolizado e falou que iria na fazenda pegar uma arma de fogo; que Cassio foi à PM e esta se deslocou até a fazenda; que fizeram diligências na fazenda e não encontraram João Alves; que quando estavam saindo ouviram latido de cachorro; que seguiram o latido de cachorro e encontraram João em uma mata caído, com uma arma ao lado; que ele estava armado; que era uma espingarda; que não se engana era calibre 32; que João não esboçou nenhuma reação na hora da prisão; que ele não demonstrou perigo; que ele estava inclusive, na hora da detenção, embriagado; que estava sob efeito de álcool; que ele não chegou a comentar que estava cumprindo ordem do patrão; que não foi feito o teste do bafômetro; que dava para perceber que ele estava alcoolizado; que ele estava com cheiro de álcool, com desordem nas vestes, olhos avermelhados; que ele estava alcoolizado, isto pode afirmar; que no momento que chegaram na fazenda, ele percebeu a presença e entrou na mata e caiu, com a arma em seu lado”

Por fim, o réu JOÃO ALVES DE SOUZA disse em Juízo “que os fatos são verdadeiros; que estava na sede e chegaram para pegar os gados e o depoente ligou para o Zelão e o mesmo disse que não era para tirar o gado; que o depoente pegou a espingarda, que era da fazenda; que era do Zelão; que pegou a espingarda e ficou com ela; que andou com a espingarda; que pegou a espingarda dentro de casa e a trouxe para fora; que ele falou que iria passar em cima do depoente quando chegou; que eles estavam de dois; que ligou para o Zelão e o mesmo falou para não deixar tirar os gados; que estava só o depoente”.

Assim preceitua o art. 14 da lei 10.826/03:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro)anos, e multa

Pois bem.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado.

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

No presente caso, a defesa alega que a espingarda pertence a uma terceira pessoa da fazenda, na qual a possuía de forma legalizada e regular e, por esse motivo, inexiste justa causa para a condenação.

Contudo, imperioso registrar que o fato de a espingarda ser de outra pessoa, não exime o réu da responsabilidade de estar portando a arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mais, inexiste nos autos qualquer prova que demonstre que a “posse” da arma era lícita, bem como, ao observar o depoimento extrajudicial do proprietário da Fazenda, o Sr. José Rocha Ribeiro Neto, este relatou que: “
Que, diz o depoente que, no dia em que ocorreu os fatos, tomou conhecimento que seu funcionário estava embriagado e estava portando urna espingarda e ameaçava outro funcionário e junto com a PM foi até o local e lá chegando localizaram o mesmo e a PM fez sua prisão do mesmo, apreenderam a arma espingarda e conduziram ele juntamente com a arma para esta Delegacia; Que, diz o depoente que a arma não era dele e sim de outra pessoa e que a mesma possui registro e que ele não tinha autorização para pegar a arma e a arma ficava na sede para qualquer evento necessário. (...)
”. (sic)

Portanto, nota-se que o apelante não possuía do proprietário a autorização para portar a arma na fazenda.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, após a prolação da sentença condenatória é incabível a análise da alegação de justa causa, vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RENDA PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.USO DE DOCUMENTO FALSO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA PARA AFERIR VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APROFUNDADA ANÁLISE DA PROVA REALIZADA PELO JULGADOR. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ. CEGUEIRA DELIBERADA. NÃO APLICAÇÃO NO CASO. CONCLUSÃO DA SENTENÇA PELA EXISTÊNCIA DE DOLO. MODIFICAÇÃO DA TESE.IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. JUNTADA DE DECLARAÇÕES PRESTADAS EM AUTOS DIVERSOS. PROVA EMPRESTADA. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS. ABSORÇÃO DE CRIMES. TESE COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP.FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CF. VIA IMPRÓPRIA PARA AFERIR VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Para a comprovação da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional. II - "É inadmissível para comprovar a divergência apontada acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus, de recurso ordinário em habeas corpus, de conflito de competência, de mandado de segurança ou de recurso ordinário em mandado de segurança" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp n. 1.737.258/PE, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 23/04/2019). III - "É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal." (AgRg no REsp n. 1.894.024/AC, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz,DJe de 27/11/2020 - grifei). IV - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória. (...). (AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 317-A DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL POR NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.DOIS LANÇAMENTOS QUE ESTAVAM PLENAMENTE APTOS A CONFIGURAR A MATERIALIDADE DELITIVA. A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PREJUDICA O PLEITO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXPRESSIVO MONTANTE SONEGADO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA EM 2/3. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DELITOS PERPETRADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Precedentes. - Apesar de a exordial acusatória fazer referência a três Lançamentos de Débito Confessado pelo recorrente, sendo que um deles - LCD n. 37.146.614-8 -, somente foi definitivamente constituído em 6/9/2013, ou seja, em data posterior ao recebimento da denúncia, que se deu em 14/6/2013, os outros dois LCDs reportados, de n.37.146.612-1 e n. 37.146.615-6, estavam plenamente aptos a configurar a materialidade delitiva exigida ao caso, pois já haviam sido constituídos em data anterior, inclusive, ao oferecimento da denúncia. Assim, mesmo que fosse conferido à parte o pleiteado trancamento, para oportunizar ao Parquet o oferecimento de nova denúncia, fazendo constar apenas os dois últimos lançamentos referidos, o desfecho da condenação seria o mesmo. - Ademais, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente". Precedentes. (...) (AgRg no RHC 148.212/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.CORRUPÇÃO PASSIVA. DESEMBARGADORA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME IMPOSSÍVEL POR OBRA DO AGENTE PROVOCADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. ILICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR INTERLOCUTOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A controvérsia acerca de eventual atipicidade da conduta pela ocorrência de crime impossível por obra do agente provocador nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do habeas corpus originário, de maneira que fica obstado o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 2. "[A] pretensão de trancar prematuramente o processo está prejudicada pela superveniência de sentença penal, na qual, em cognição exauriente, a pretensão acusatória foi acolhida, denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória e a existência de provas da autoria e da materialidade delitivas" (AgRg no HC n.164.270/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/9/2016). (...) (RHC 102.240/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)”

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
ao apelo interposto por
João Alves de Souza
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022